Tribunal: TJDFT
Processo: 0713623-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de terceiro. Penhora determinada em execução de título extrajudicial. Assimilação do executado como sócio de sociedade empresária. Constrição. Distribuição de lucros ou verbas congêneres ao sócio executado. Valores que não integram ou se confundem com o patrimônio da empresa. Embargante. Sociedade empresária. Pretensão de desconstituição do ato. Causa de pedir. Comprovação de que o executado se retirara da sociedade antes da ordem. Improcedência patente. Inexistência de relação societária. Fato incontroverso. Impossibilidade fática de cumprimento da ordem. Circunstância que torna inócua e inoperante a determinação judicial. Ausência de constrição ou ameaça de turbação ao patrimônio da sociedade embargante. Desnecessidade da intervenção jurisdicional. Preliminares. Apelação. Nulidade da sentença. Julgamento citra petita. Ausência de apreciação de pedido de decretação de revelia do embargado. Qualificação. Saneamento, sem necessidade de anulação (cpc, art. 1.013 e §3o, iii). Revelia. Não incidência. Processo em ambiente eletrônico. Intimação eletrônica do embargado, via sistema. Previsão legal (lei n° 11.419/06, art. 5o, §6o). Contagem do prazo a partir da publicação da decisão no Diário de justiça eletrônico. Impropriedade. Defesa técnica apresentada tempestivamente. Juízo de admissibilidade recursal. Tempestividade. Embargos de declaração. Interposição. Reiteração. Rejeição ou não conhecimento. Indiferença, pois aviado tempestivamente. Efeito interruptivo do prazo recursal. Ocorrência. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo os embargos de terceiro opostos com o objetivo de desconstituição da penhora de 30% (trinta por cento) dos lucros, dividendos ou congêneres a serem revertidos ao sócio executado, que restara determinada no ambiente de execução movimentada em desfavor dele com base na premissa de que detinha a posição de sócio da empresa embargante, a par de revogar a decisão liminar, julgara improcedente o pedido.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo advindo da embargante cingem-se, (i) preliminarmente, à aferição se sobeja a mácula que restara imputada à sentença no que tange à possível omissão quanto ao reconhecimento da tese que fora aventada em sede de réplica, propriamente quanto à necessidade de decretação da revelia, com seus regulares efeitos, do embargado; e, quanto ao mérito, (ii) se efetivamente ressai imperiosa a desconstituição da penhora que incidira sobre numerários a serem recebidos pelo devedor do executivo subjacente a título de distribuição de lucros, a serem pagos pela sociedade empresária embargante, querela meritória a ser descortinada sob o prisma do fato incontroverso de que o sócio executado, anteriormente ao próprio deferimento da constrição, deixara de compor o quadro societário.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, sob a ritualística procedimental, são municiados do efeito de interromper o prazo recursal para o aviamento de outros recursos, desde que manejados tempestivamente, ainda que sejam expressamente reconhecidos como protelatórios, pois essa resolução demanda o exame do mérito da pretensão aclaratória, não estando a irradiação daquele efeito sujeita à resolução a ser conferida à pretensão declaratória, ou seja, ao acolhimento, rejeição ou não conhecimento dos embargos, donde, interpostos tempestivamente, irradiam ope legis o efeito interruptivo que lhes é próprio (CPC, art. 1.026).
4. Sob a moldura do antigo e do novo estatuto processual, a omissão da sentença na resolução de um ou mais pedidos ou de tese impugnativa que, em tese, seja apta a infirmar ou modular a resolução empreendida, qualificando defeito e negativa na prestação jurisdicional, legitima que o Tribunal, face ao efeito devolutivo amplo agregado ao recurso de apelação e de molde a privilegiar a celeridade e efetividade processuais, se já cumprido o ritual procedimental na conformidade do devido processo legal, resolva de imediato o mérito ou o pedido não examinado mediante aplicação da teoria da causa madura, prevenindo-se o retorno dos autos ao juízo de origem, consoante o regramento inserto com pragmatismo no art. 1.013, caput e §3o, inciso IV, do CPC.
5. Segundo o legislador processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, pela via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270), que, a seu turno, está materializada na Lei no 11.419/2006, que instituíra e regulara o processo judicial eletrônico, prescrevendo que as intimações serão realizadas pela via eletrônica mediante encaminhamento do ato ao portal eletrônico, que direcionará o chamamento ao advogado mediante vinculação ao correlato processo, devendo o patrono, de sua parte, estar previamente cadastrado para atuar no processo eletrônico (Lei no 11.419/2006, arts. 1o e 5o).
6. Determinada e consumada a citação pessoal do embargado segundo o novo paradigma instrumental que pauta o trânsito processual, segundo o qual a intimação do parceiro eletrônico sucederá via sistema, suprindo e tornando despiciendo o endereçamento de mandado à parte e a publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico, o prazo para defesa somente começa a fluir da data da consulta pelo seu destinatário ou após a expiração do interstício de 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, deflagrando o prazo assegurado para o exercício da defesa, que, manifestada dentro do interstício legalmente assinado, enseja a apreensão de que fora formulada tempestivamente, deixando carente de lastro a alegação da contraparte quanto à suposta ocorrência da revelia.
7. Os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento autônoma de natureza constitutiva negativa cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara esbulho ou turbação na posse dos bens de terceiro estranho à relação processual da qual emergira, legitimando o terceiro prejudicado pelo esbulho ou turbação a manejá-los visando a defesa do que possui ou lhe pertence, consoante preceitua o art. 674 do novo estatuto processual civil.
8. A procedência do pedido na ação de embargos de terceiro, acolhendo-se a pretensão desconstitutiva que lhe é inerente, conclama a embargante à comprovação da subsistência de “constrição ou ameaça de constrição” oriunda de ato jurisdicional e que este recaia “sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo”, daí porque a constatação de que o executado cuja qualidade de sócio restara assimilada não integra, na verdade, o quadro social da empresa responsável pelas distribuições de lucros que, em relação a ele, deveriam ser penhorados, não enseja a configuração de ameaça concreta ao patrimônio da sociedade empresária, deslegitimando que venha ela a requerer a desconstituição do decisório sob o prisma de que estaria sendo indevidamente afetada, pois, defronte à realidade descortinada, a própria consumação da constrição judicial restara impraticável e carente de objeto por estar endereçada aos créditos que seriam revertidos ao ex-sócio, não a bem ou crédito da própria empresa.
9. A penhora que incide sobre os lucros que o executado, na condição de sócio de terceira empresa, teria a receber não afeta a esfera patrimonial da sociedade, mas exclusivamente o direito creditório do próprio sócio, descerrando que, se constatado, após o seu deferimento, que o executado não compõe o quadro societário da empresa à qual ficara debitado o encargo de reter parcela das quantias constritas e depositá-las em juízo, resta ausente o pressuposto fático indispensável à consumação da constrição e, conseguintemente, do cumprimento da ordem pela sociedade, para cuja desincumbência, contudo, o aviamento de embargos de terceiro se mostra, a par de desnecessário, incabível.
10. Se a pretensão jurídica deduzida pelo embargante não se qualificara e se revestira da necessária demonstração quanto à subsistência de direito seu apto a ser protegido via de embargos de terceiro, nomeadamente se pretende, na realidade concretamente vivenciada, desconstituir constrição que não fora e nem será efetivada por não restar aferido o pressuposto fático indispensável necessário à sua consumação, que é a efetiva existência de relação societária entre o executado nos autos da execução subjacente e a sociedade empresária embargante, a rejeição dos embargos de terceiro opostos com o desiderato de desqualificar a constrição se mostra imperativo.
IV. Dispositivo
11. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.